Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-57.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006770-57.2010.8.14.0401

RECORRENTE: OLDAIR DA SILVA ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006770-57.2010.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: OLDAIR DA SILVA ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Cabe ao Tribunal do Júri deliberar acerca da análise aprofundada do conjunto probatório, onde se aplica o princípio do
in dubio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006770-57.2010.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: OLDAIR DA SILVA ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por OLDAIR DA SILVA ANDRADE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da capital, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CP,
sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o Recorrente sua impronúncia, diante da fragilidade das provas testemunhais produzidas em juízo, restando duvidosa a autoria delitiva. Requer, ainda, a retirada da qualificadora do inciso IV, do art. 121 do CP, por
inexistirem
nos autos elementos que comprovem a sua aplicação.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-10051451.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se dos autos que a decisão de pronúncia está bem fundamentada, em consonância com as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo necroscópico, ID- 9339901.

Os indícios de autoria se mostram presentes na prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha WAGNER LUIZ DA SILVA ANDRADE, afirmou em juízo, ID-9339906, que: “
(...) que é irmão do acusado; que o acusado lhe confessou por telefone que tinha efetuado uns tiros na vítima, mas não sabia se ela tinha morrido; que disse que a razão do delito foi que a vítima tinha furtado um celular que lhe pertencia e tentou reaver o aparelho celular diversas vezes; que o acusado lhe informou que tinha realizado boletim de ocorrência diante do furto do celular; que não sabia que o acusado tinha arma de fogo; que após o fato o acusado estava completamente transtornado, tentado até se suicidar, e observando isso socorreu seu irmão, se não teria morrido; (...).”

O acusado em juízo permaneceu silente, porém afirmou
em fase inquisitorial, ID-
9339897,:
“(...) que manteve um relacionamento amoroso com a vítima; que a vítima foi a sua casa por seis vezes, onde dormia, sendo que na última vez que dormiu em sua casa, ao sair pela parte da tarde furtou seu celular; que ligou diversas vezes para a vítima devolver o aparelho, porém esta recusava a entrega; que procurou diversas vezes a vítima para que devolvesse o celular mas sempre recusava a devolver, inclusive proferiam ameaças recíprocas de agressão, e por fim se ameaçaram de morte; que na data dos fatos estava indo ao supermercado e encontrou a vítima no caminho e novamente pediu que devolvesse o celular furtado, no que JHENIFER respondeu “ANTES QUE TU VÁ EM CASA COM A POLÍCIA, VOU MANDAR TE MATAR, PORQUE JÁ FALEI COM O BRUNO E ELE VAI TE PEGAR, EU SEI ONDE TU MORA E TU SABE COM QUEM EU ANDO E O QUE EU FAÇO”; que pós falar com a vítima lembrou que estava sem dinheiro, diante disso não poderia ir ao supermercado, tendo retornado para sua casa; que devido estar armado retornou para matar a vítima, pois tinha certeza que esta iria mandar lhe matar e antes que fosse morto, resolveu acabar com a vida de Jhenifer; que viu a vítima em frente a lan-house e proferiu “VAMOS SE ACERTAR É AGORA”, e desferiu 3 três disparos contra esta; que deu primeiramente dois tiros contra o peito da vítima, sendo que esta não caiu logo, e desferiu o terceiro tiro, no momento em que a mesma caiu ao solo; que colocou a arma em sua cintura, montou em sua bicicleta dirigindo-se para sua casa; (...)”

Nesse passo, estando presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, compete ao Conselho de Sentença deliberar acerca da manutenção da qualificadora prevista no inciso IV,
do § 2º, do art. 121 do CP,

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia com a qualificadoras do inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023